Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de eventuais direitos pessoais que o executado possua sobre imóveis irregulares, pois detêm expressão econômica e não há previsão legal que a restrinja (CPC/2015 835 XIII).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.